Tribunal: TJBA
Processo: 0550887-25.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0550887-25.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MARIA JOSE RAMOS COELHO LINS DE ALBUQUERQUE SENTO SE, MAURICIO DANTAS GOES E GOES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DOCUMENTO PÚBLICO. ÔNUS DO AUTOR. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. IPTU. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL NEGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0550887-25.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e, Apelado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em rejeitar a preliminar e no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.